Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação à liquidação de sentença. Segundo a decisão recorrida, o juízo rejeitou as questões preliminares arguidas, fixou entendimento acerca da não incidência do Código de Defesa do Consumidor e relegou o exame de questões de mérito para a após a prova pericial a ser realizada. Nas razões recursais, o agravante repristinou a questão relativa à sujeição da lide ao Código de Defesa do Consumidor, matéria que já foi acolhida pelo juízo, bem como questões de mérito que sequer foram apreciadas, posto que relegadas à prova pericial. Desta feita, ante eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403